Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. ENUNCIADOS FONAJE. INEXISTÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante afirma que o acórdão contém erro material por deixar de arbitrar honorários advocatícios, dada a ausência de apresentação de contrarrazões, ao contrário do que dispõe o Enunciado FONAJE, 96.
3. Não obstante, inexiste qualquer erro material no acórdão embargado. A jurisprudência desta 1a Turma Recursal é firme no sentido de que, ausente as contrarrazões, descabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, sobretudo porque, nos Juizados Especiais, não há obrigatoriedade de contratação de advogado, exceto em grau recursal (Acórdãos 1257414 e 1209536). Cumpre destacar a ausência de força vinculante dos enunciados do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que se prestam a orientar a aplicação do direito, sem impor, todavia, obrigatoriedade na adoção dos seus entendimentos.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.